Tribunal: TJDFT
Processo: 0732177-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732177-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA FRATERNA SEMENTES DE LUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido liminar, ouça-se o Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator